Tribunal: TJSP
Processo: 1532612-09.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
res do delito. Diante da multirreincidência do réu, aplica-se a tese firmada no Tema 585 do STJ, segundo a qual a compensação entre confissão e reincidência deve ser parcial. Considerando a redução da pena e as particularidades do caso concreto, o regime inicial semiaberto revela-se compatível com os critérios legais previstos no artigo 33, § 2o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A exasperação da pena-base fundada em circunstâncias que já integram as elementares do crime de furto qualificado constitui bis in idem, devendo ser afastada. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante, mas sua compensação com a reincidência múltipla deve ser parcial, conforme o Tema 585 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "c"; 61, I; 65, III, "d"; 155, § 4o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.06.2022; STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Tema Repetitivo 585, DJe 24.06.2022.
(TJSP; Apelação Criminal 1532612-09.2023.8.26.0228; Relator (a): Luís Geraldo Lanfredi; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23a Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Luís Geraldo Lanfredi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA NA PRIMEIRA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, §

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA NA PRIMEIRA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, às penas de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 17 dias-multa, no valor unitário mínimo. O réu foi impedido de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação das penas-base na primeira fase da dosimetria configura bis in idem; (ii) estabelecer se a confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a reincidência; e (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A exasperação das penas-base, fundada na dinâmica do crime, configura bis in idem, uma vez que as circunstâncias mencionadas já integram as elementares do delito. Diante da multirreincidência do réu, aplica-se a tese firmada no Tema 585 do STJ, segundo a qual a compensação entre confissão e reincidência deve ser parcial. Considerando a redução da pena e as particularidades do caso concreto, o regime inicial semiaberto revela-se compatível com os critérios legais previstos no artigo 33, § 2o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A exasperação da pena-base fundada em circunstâncias que já integram as elementares do crime de furto qualificado constitui bis in idem, devendo ser afastada. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante, mas sua compensação com a reincidência múltipla deve ser parcial, conforme o Tema 585 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "c"; 61, I; 65, III, "d"; 155, § 4o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.06.2022; STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Tema Repetitivo 585, DJe 24.06.2022.